Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.DANO MORAL CONFIGURADO: DESCASO E FRUSTRAÇÃO ÀS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DA CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A recorrente (estudante de relações internacionais) contratou, em 28.12.2018, programa de intercâmbio no Canadá, para o segundo semestre de 2019, pelo valor de R$ 7.017,04. Entretanto, a empresa encerrou as atividades em Brasília/DF, sem prévio aviso, e sem a devolução dos valores pagos.
III. Prolatada sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão contratual e devolução dos valores pagos), a matéria devolvida ao órgão revisional pela consumidora cinge-se à condenação da empresa (revel) também por danos extrapatrimoniais.
IV. Os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
V. Certo é que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, pode não se mostrar suficiente à configuração do dano extrapatrimonial. Não obstante, no caso concreto, o descaso da requerida (que encerrou suas atividades, não avisou a consumidora e não lhe devolveu o valor pago), somado à frustração da requerente (que se programou durante meses para o intercâmbio e, ao fim, teve suas expectativas frustradas, além de ter perdido os valores pagos, a inviabilizar a contratação de serviço equivalente), supera os limites do mero dissabor a ponto de configurar o dano moral.
VI. Fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da condenação, suficiente a compensar os incontestes dissabores e frustrações, em proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 20.000,00), à míngua de consequências mais gravosas e duradouras à consumidora.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a GLOBAL STUDY INTERCAMBIO CULTURAL FRANCHISING LTDA a pagar à AURIANA CRISTINA a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação (responsabilidade contratual). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Arts. 46 e 55).